Tribunal: TJMT
Processo: 1025698-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025698-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JONATAS JOVINO PULQUERIO - CPF: 728.711.051-20 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025698-39.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Jonatas Jovino Pulquerio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO PARA EXERCER FUNÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL. ÔNUS AO ORGÃO CESSIONÁRIO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RESOLUÇÕES No.001/2018 E No 009/2018. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante conta que é servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, tendo sido cedido para a Câmara Municipal de Cuiabá, para exercer a função de Secretário de transparência e controle interno, em 01.01.2019, através do Termo de Cessão de Pessoal no 001/2019.

2. Ocorre que a Câmara Municipal de Cuiabá, editou a Resolução no 001/2018 e no 009/2018, que instituiu o auxílio-alimentação aos servidores efetivos ativos, lotados exclusivamente na administração da Câmara Municipal de Cuiabá, contudo, nunca recebeu os valores de Auxílio-Alimentação.

3. O Município Reclamado, ora recorrente, sustenta que o Autor não possui direito à auxilio outorgado aos servidores de carreira diversa da sua, somente pelo fato de ter sido cedido ao órgão.

4. Analisando os autos, verifica-se que as Resoluções no 001/2018 e no 009/2018, respectivamente, em seus artigos 1°, instituem o auxílio alimentação aos servidores efetivos ativos, lotados exclusivamente na administração da Câmara Municipal de Cuiabá, a ser pago em pecúnia.

5. Pois bem. A Lei Complementar no. 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas estaduais, em seu artigo 119 esclarece que:

Art. 119.
O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

I - Para exercício de cargo em comissão de confiança;

II - Em casos previstos em leis específicas.

§ 1° Na hipótese do inciso I deste artigo,
o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária.

6. Restando devidamente comprovado que o Autor ocupou cargo em comissão na Câmara Municipal de Cuiabá, no período de 01.01.2019 a 31.12.2019, conforme Ato n. 29.933/2018, publicado no Diário Oficial,
com ônus para o órgão cessionário
, este faz jus ao recebimento do auxílio pleiteado.

7. Cumpre ressaltar que, em 26.09.2019, houve alteração nas resoluções acima citadas, por meio da Resolução n°030/2019 que limitou o auxílio apenas aos servidores efetivos ativos da Câmara Municipal de Cuiabá, todavia, conforme fundamentado acima, o Autor faz jus ao recebimento do período de 01/2019 a 08/2019.

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido, a efetuar o pagamento dos valores a título de Auxílio Alimentação ao Requerente, considerando como marco temporal o período compreendido em janeiro/2019 a agosto/2019
, com correção monetária pelo IPCA-E até prolação da sentença, e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023